Tribunal: TJSP
Processo: 0037198-82.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – CONVERSÃO EM URV - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Acórdão em consonância com a orientação das Cortes Superiores de que o término da incorporação deve ocorrer no momento da reestruturação da carreira promovida pelo Poder Público. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade capaz de desqualificar o

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – CONVERSÃO EM URV - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Acórdão em consonância com a orientação das Cortes Superiores de que o término da incorporação deve ocorrer no momento da reestruturação da carreira promovida pelo Poder Público. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade capaz de desqualificar o resultado do julgamento. Mera irresignação com o Acórdão proferido. Nítida pretensão infringente. Inadmissibilidade. Embargos rejeitados.